Tribunal: STF
Processo: RHC 54131
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
1. A INCIDENCIA DA REGRA DO PARAGRAFO 2, DO ART. 408, DO C. PR.
PENAL (REDAÇÃO DA LEI N. 5.941/73). DEPENDE DE O RÉU SER PRIMARIO E
TER BONS ANTECEDENTES. FALTANDO NO ACUSADO QUALQUER DE TAIS
QUALIDADES, E DE SE CONCLUIR QUE SUA PRISÃO DEVER SER DECRETADA OU
MANTIDA, CONFORME O CASO. 2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF
NEGA PROVIMENTO.